Tribunal: TJDFT
Processo: 0751160-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751160-14.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: MASSIMENO VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (id 70004685). O apelante suscita preliminar de coisa julgada. Afirma que a sentença violou a coisa julgada material produzida no processo n. 0020707-42.2019.74.01.3400 que tramitou perante o Juízo da Vigésima Quinta Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Acrescenta que a perícia judicial realizada neste processo concluiu pela existência de incapacidade, porém, não reconheceu o nexo acidentário. O apelante impugna a utilização de prova emprestada relativa à perícia produzida no processo n. 0000266-05.2022.5.10.0101 da Primeira Vara de Taguatinga do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região. Argumenta que houve violação ao princípio do contraditório, pois não participou do referido processo (id 70004687). As teses acima não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau. A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Intime-se o apelante para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias acerca do não conhecimento da alegação de coisa julgada e da impugnação à utilização de prova emprestada em virtude de inovação recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator